Tribunal: TJPA
Processo: 0803440-96.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803440-96.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA

AGRAVADO: LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS TESES RECURSAIS. POSSE INDIRETA E ESBULHO NÃO COMPROVADOS DE FORMA INEQUÍVOCA. CONTROVÉRSIA PATRIMONIAL DECORRENTE DE ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de reintegração de posse de veículo automotor.

O embargante sustenta existência de omissão, obscuridade e contradição quanto à análise dos requisitos possessórios previstos nos arts. 561 e 562 do CPC, alegando que os documentos juntados aos autos comprovariam suficientemente a posse indireta e o esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses recursais relacionadas à alegada nulidade do julgamento monocrático, à suficiência da prova da posse indireta, à caracterização do esbulho, à validade da notificação extrajudicial e ao alegado perigo de dano decorrente das multas de trânsito.

Não se verifica contradição interna no julgado, pois a decisão manteve coerência lógica ao consignar que a titularidade do veículo, comprovada por CRLV e documentos de consórcio, não bastaria, isoladamente, para demonstrar a posse anterior e o esbulho possessório em ação fundada em alegado comodato verbal inserido em contexto de relação afetiva.

A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com a valoração probatória adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Não há omissão quanto à existência de ação paralela de reconhecimento e dissolução de união estável, pois o acórdão apreciou expressamente a controvérsia patrimonial subjacente, concluindo pela necessidade de dilação probatória e observância do contraditório.

A alegada impossibilidade prática de produção de prova documental do comodato verbal em relações afetivas não caracteriza omissão judicial, constituindo mera tese argumentativa voltada à rediscussão da suficiência probatória.

Inexistentes obscuridade ou erro material, uma vez que o acórdão expôs de forma clara e inteligível os fundamentos adotados, sem inexatidões objetivas ou incompatibilidade com os elementos constantes dos autos.

Embargos de declaração com nítido caráter infringente, inviáveis na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as teses recursais e adota fundamentação coerente acerca da insuficiência da prova da posse anterior e do esbulho possessório em ação fundada em alegado comodato verbal.

A pretensão de revaloração do conjunto probatório e rediscussão da matéria decidida revela caráter infringente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025, 489, §1º, 561, 562 e 1.026, §2º; CC, art. 1.197.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ED nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2022, DJe 03.09.2022; TJSP, ED nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 02.09.2022; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803440-96.2026.8.14.0000

EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA

EMBARGADA: LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRA em face do Acórdão de Id. 35720738, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803440-96.2026.8.14.0000.

Consta dos autos que o embargante ajuizou ação de reintegração de posse em face de LUNA WANESSA VIANNA BEZERRA, visando à retomada do veículo Toyota Hilux SRX 4x4, placa RWW4D90, alegadamente entregue à requerida em comodato verbal no contexto de relacionamento afetivo.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de origem ao fundamento de ausência de prova robusta e inequívoca acerca da posse anterior, da precariedade da posse e da ocorrência de esbulho possessório.

Irresignado, o autor interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, bem como alegando nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

O recurso foi julgado monocraticamente, sendo negado provimento. Em seguida, o agravante interpôs Agravo Interno, igualmente desprovido pelo colegiado, nos termos do Acórdão de Id. 35720738, assim ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMODATO VERBAL ALEGADO EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de liminar em ação de reintegração de posse de veículo automotor (Toyota Hilux), supostamente cedido em comodato verbal no contexto de relacionamento amoroso.

2. O agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático, ausência de fundamentação, comprovação da posse indireta e do esbulho, bem como a presença dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC. Requer a reforma da decisão ou a submissão ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o julgamento monocrático do agravo de instrumento é válido à luz do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ;
(ii) saber se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC para concessão de liminar de reintegração de posse fundada em alegado comodato verbal de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático é cabível quando a matéria encontra respaldo em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, sendo preservado o princípio da colegialidade pela possibilidade de interposição de agravo interno.

5. A concessão de liminar possessória exige prova pré-constituída e inequívoca da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, conforme arts. 561 e 562 do CPC.

6. A titularidade do veículo comprovada por CRLV e documentos de consórcio não demonstra, por si só, a posse anterior nem a ocorrência de esbulho, pois a ação possessória tutela a posse e não a propriedade.

7. A alegação de comodato verbal no contexto de relação afetiva demanda comprovação mínima da tradição do bem, da precariedade da posse e da posterior interversão, o que não se evidencia por prova documental robusta.

8. Boletim de ocorrência e notificação extrajudicial constituem elementos unilaterais, insuficientes, isoladamente, para demonstrar a ocorrência de esbulho em cognição sumária.

9. A existência de ação paralela de reconhecimento e dissolução de união estável entre as partes evidencia controvérsia patrimonial mais ampla, incompatível com a concessão de medida liminar inaudita altera pars, recomendando dilação probatória e observância do contraditório.

10. Não há vício de fundamentação, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, sendo a divergência quanto à valoração da prova insuficiente para caracterizar ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

11. O alegado risco de dano decorrente de multas de trânsito não configura, no caso concreto, perigo de dano suficiente para justificar a medida extrema sem prévio contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o julgamento monocrático de recurso pelo relator quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
2. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova pré-constituída e inequívoca da posse anterior e do esbulho, não sendo suficiente a comprovação da propriedade do bem.
3. Controvérsia fundada em alegado comodato verbal no contexto de relação afetiva, especialmente quando existente ação paralela de natureza patrimonial, demanda dilação probatória, inviabilizando a concessão de liminar possessória inaudita altera pars.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 11, 489, §1º, 561, 562, 932, IV e V; CC, art. 1.197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.03.2019; TJSP, AI nº 2031889-06.2021.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 07.04.2021; TJSP, AI nº 2195762-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 17.10.2022.

Inconformado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração no Id. 36192852, alegando omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese, que o colegiado deixou de apreciar adequadamente os documentos juntados aos autos, especialmente o CRLV, o extrato financeiro do consórcio e a notificação extrajudicial eletrônica, os quais comprovariam a posse indireta e o esbulho possessório.

Alega, ainda, que houve omissão quanto à impossibilidade prática de produção de prova documental do comodato verbal em relações afetivas, bem como contradição ao reconhecer a existência de controvérsia patrimonial paralela sem prova de copropriedade do veículo.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões no Id. 36456501, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o Acórdão de Id. 35720738, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado apreciou expressamente as questões suscitadas pela parte recorrente, examinando os fundamentos relacionados à alegada nulidade do julgamento monocrático, à suficiência da prova da posse indireta, à caracterização do esbulho possessório, à validade da notificação extrajudicial e ao alegado perigo de dano decorrente das multas de trânsito.

A alegação de contradição não procede.

Isso porque a contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, hipótese não verificada nos autos.

O acórdão manteve coerência lógica ao concluir que a comprovação da propriedade do veículo por meio de CRLV e documentos de consórcio não bastaria, por si só, para demonstrar a posse anterior e o alegado esbulho possessório em ação fundada em comodato verbal inserido em contexto de relacionamento afetivo.

Na realidade, a insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com a valoração probatória adotada pelo colegiado, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Também não há omissão.

O acórdão apreciou expressamente a existência de ação paralela de reconhecimento e dissolução de união estável, concluindo que a controvérsia patrimonial recomendava dilação probatória e observância do contraditório, circunstância incompatível com a concessão da medida liminar possessória em cognição sumária.

Do mesmo modo, o argumento relacionado à dificuldade prática de formalização documental do alegado comodato verbal em relações afetivas não traduz omissão judicial, constituindo mera tese argumentativa voltada à rediscussão da suficiência das provas produzidas.

Não se identifica obscuridade, pois os fundamentos adotados no acórdão foram expostos de forma clara, lógica e inteligível, permitindo perfeita compreensão das razões que conduziram ao desprovimento do recurso.

Igualmente inexistente erro material, uma vez que não se verifica inexatidão objetiva, erro aritmético, equívoco de identificação ou qualquer dado incompatível com os elementos constantes dos autos.

Além disso, as contrarrazões apresentadas pela embargada reforçam a existência de controvérsia patrimonial mais ampla envolvendo alegada união estável, discussão sobre partilha do veículo e outros litígios correlatos, circunstância compatível com a fundamentação adotada no acórdão embargado.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de saneamento pela via dos embargos de declaração, evidenciando-se que a pretensão recursal possui caráter nitidamente infringente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.” (TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022)

“Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.” (TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o Acórdão de Id. 35720738.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026